Tribunal: TJDFT
Processo: 0001734-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA E DE CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir os artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 333 do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante com dez porções de maconha pesando ao todo cento e noventa e dois gramas, e onze porções de crack pesando um quilograma e cento e cinquenta e um gramas. Ao ser preso em flagrante ofereceu vinte mil reais aos policiais para não ser conduzido à presença do Delegado, subindo a oferta para trinta mil reais.

2 As porções de maconha e de crack apreendidas evidenciaram o intuito de difusão ilícita, ante a quantidade incompatível com a destinação de consumo pessoal imediato, junto com artefatos adequados à traficância. Testemunhos de policiais condutores do flagrante se apresentam lógicos e coerent.

3 Condenação anterior com trânsito em julgado posterior não caracteriza reincidência, mas serve para afirmar maus antecedentes e excluir o benefício do tráfico privilegiado.
4 Apelação não provida.